Tribunal: STJ
Processo: 0717928-45.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808260 - DF (2024/0447271-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: YARA MARIA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo em recurso especial para dar-lhe parcial provimento, determinando a
remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público
inaugurasse o procedimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.
2. A agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, com
base em provas testemunhais, laudos periciais e contexto de apreensão de
mais de 1 tonelada de maconha em sua residência, além de outros elementos
que indicaram sua participação nas atividades ilícitas.
3. A defesa alegou insuficiência de provas, sustentando que a
condenação foi baseada em depoimentos indiretos e elementos frágeis, além
de afirmar que a agravante não tinha conhecimento das drogas armazenadas
na residência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reformar a
decisão agravada para absolver a agravante por insuficiência de provas,
considerando a alegação de que a análise do pleito absolutório não
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência do conjunto
probatório para fundamentar a condenação, destacando os depoimentos dos
policiais, os laudos periciais e o contexto da apreensão da droga.
6. A pretensão de absolvição ou reforma da condenação exigiria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado ao
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, conforme o óbice
da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51272024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d3073a55-8924-4fb5-b6ff-3a4d035a6356

1. A Súmula 7 do STJ impede o revolvimento de matéria fático-
probatória, devendo ser mantida a condenação na hipótese em que presentes
indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas.
Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
386, VII.
STJ, AgRg no AREsp 1.917.106
Jurisprudência relevante citada:
/MG, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
14/03/2023
AgRg no AREsp 2.461.987/TO, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
.
10/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d3073a55-8924-4fb5-b6ff-3a4d035a6356

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808260 - DF (2024/0447271-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: YARA MARIA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo em recurso especial para dar-lhe parcial provimento, determinando a
remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público
inaugurasse o procedimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.
2. A agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, com
base em provas testemunhais, laudos periciais e contexto de apreensão de
mais de 1 tonelada de maconha em sua residência, além de outros elementos
que indicaram sua participação nas atividades ilícitas.
3. A defesa alegou insuficiência de provas, sustentando que a
condenação foi baseada em depoimentos indiretos e elementos frágeis, além
de afirmar que a agravante não tinha conhecimento das drogas armazenadas
na residência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reformar a
decisão agravada para absolver a agravante por insuficiência de provas,
considerando a alegação de que a análise do pleito absolutório não
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência do conjunto
probatório para fundamentar a condenação, destacando os depoimentos dos
policiais, os laudos periciais e o contexto da apreensão da droga.
Documento eletrônico VDA51272029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Código de Controle do Documento: 2f88c9b3-9d7a-44a1-9e13-36c41f33dd97

6. A pretensão de absolvição ou reforma da condenação exigiria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado ao
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, conforme o óbice
da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7 do STJ impede o revolvimento de matéria fático-
probatória, devendo ser mantida a condenação na hipótese em que presentes
indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas.
Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
386, VII.
STJ, AgRg no AREsp 1.917.106
Jurisprudência relevante citada:
/MG, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
14/03/2023
AgRg no AREsp 2.461.987/TO, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
.
10/12/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por YARA MARIA ALVES
OLIVEIRA, contra decisão de fls. 1093/1099, que conheceu do agravo em recurso
especial para dar-lhe parcial provimento, determinando a remessa dos autos ao juízo de
origem para que o Ministério Público oficiante inaugurasse o procedimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal,
como requisito para a manutenção dos efeitos da condenação.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
erro ao não reconhecer a violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma
vez que a condenação da agravante foi baseada em depoimentos indiretos e em
elementos probatórios frágeis, insuficientes para sustentar o decreto condenatório.
Argumenta que o Tribunal de origem, ao mesmo tempo em que reconheceu a
primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação da agravante a atividades
criminosas, contraditoriamente manteve a condenação, ignorando elementos que
afastariam sua participação no delito.
A agravante destaca que o acórdão recorrido reconheceu que não há
comprovação de que a recorrente integrava organização criminosa, tampouco de que se
dedicava à traficância, sendo a condenação fundamentada em deduções e em
depoimentos de “ouvir dizer”, o que afronta a jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o depoimento do
corréu Marcelo Alves de Oliveira, que confessou a autoria do crime e afirmou que a
agravante não tinha conhecimento da droga armazenada na residência do casal.
Documento eletrônico VDA51272029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Código de Controle do Documento: 2f88c9b3-9d7a-44a1-9e13-36c41f33dd97

Ademais, a agravante reitera que a análise do pleito absolutório não demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração de provas
incontroversas, o que é plenamente admissível em sede de recurso especial. Por fim,
requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada, a fim de
que seja reconhecida a violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com a
consequente absolvição da agravante por insuficiência de provas.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, que reiterou os fundamentos das contrarrazões ao recurso especial e pugnou
pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 1124/1125).
Em ofício de fls. 1132-1137, o Tribunal de origem informou que o
procedimento previsto no art. 28-A do CPP resultou no não oferecimento do ANPP pelo
MPDFT, inclusive com confirmação do órgão de revisão.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada foi assim proferida (e-STJ, fls. 1093-1099):
A recorrente foi condenada pelo juízo de primeiro grau, como incursa no art. 33, caput, c/c art.
40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Interposta apelação pela defesa, restou parcialmente provida para excluir a causa especial de
aumento de pena, aplicar a fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria e reconhecer a causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, resultando na reprimenda
de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, mais 208 dias-multa, substituída a
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 1082).
Acerca da controvérsia trazida no recurso especial, colhe-se do acórdão recorrido (fls. 826-
838):
[...]
Registre-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos e coesos, tanto na
delegacia quanto em juízo e estão corroborados pelos laudos periciais e pelos demais
elementos de prova.
Inicialmente é importante salientar que a versão apresentada pelos apelantes, de que
Yara não tinha conhecimento da droga na residência, é inverossímil e não se coaduna com
as demais provas dos autos.
Com efeito, não há dúvidas da autoria delitiva de ambos os apelantes, uma vez que a
busca e apreensão realizada na residência do casal decorreu de uma investigação na qual se
evidenciou que Marcelo fazia parte de um grupo criminoso que realizava o tráfico
interestadual de drogas.
Cabe ressaltar que foram encontradas digitais de Marcelo em um carregamento de droga
que foi apreendido quando chegava ao Distrito Federal (ID 56785870 -fl. 2), bem como o
veículo VW/Gol, de propriedade de Marcelo, era utilizado por Fábio Júnior e Gabriela para
viagens ao Mato Grosso do Sul.
Diversos telefones monitorados usavam a internet fornecida por uma linha habilitada no
nome da apelante Yara e este fato indicou a realização de reuniões do grupo na residência
de Yara e Marcelo.
Documento eletrônico VDA51272029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Código de Controle do Documento: 2f88c9b3-9d7a-44a1-9e13-36c41f33dd97

Assim, foi decretada a prisão temporária de Marcelo e a busca domiciliar, na qual foi
localizada e apreendida a droga. Na garagem da residência dos apelantes foi encontrada
mais de 1 tonelada de maconha.
Os policiais foram enfáticos ao afirmar que os entorpecentes apreendidos exalavam odor
forte, sobretudo em face da grande quantidade, sendo inverossímil a alegação da acusada de
que não tinha conhecimento da droga em depósito na sua residência.
Embora a apelante Yara alegue que quando saiu de casa no dia anterior não havia nada
em sua residência e que, quando voltou percebeu as caixas, mas seu marido disse que eram
peças de carro, não havia como ela não perceber o odor da maconha, pois os policiais
afirmaram que, no dia seguinte, na apreensão, era possível sentir o cheiro antes de entrar na
casa, bem como eram muitos sacos que ocupavam muito espaço, não teria como a dona da
casa não ter conhecimento.
A Defesa também alega que havia graxa e pó de café para disfarçar o odor, todavia, não
há motivos para duvidar da palavra do policial, que confirmou que havia um cheiro muito
forte no local, inclusive quando a droga foi levada à delegacia era possível sentir logo na
entrada. Importa salientar que nas imagens do relatório de ID 56785870 – fl.3, os sacos com
as drogas, no momento da apreensão, aparecem aparentemente limpos, pode ser que
houvesse graxa ou pó de café dentro dos sacos, mas não seria suficiente para disfarçar o
odor em face da enorme quantidade conforme os depoimentos.
Ademais, a alegação da ré Yara de que havia saído de casa para ir à Faculdade na
véspera da apreensão (dia ) e que não teria visto quando as drogas chegaram a26/04/2023
sua residência não restou confirmada, pois não há nos autos comprovação específica da data
que o entorpecente chegou à residência do casal a fim de ser mantido em depósito.
[...]
Vale ressaltar, que o tipo penal acima descrito é de natureza plurinuclear, de sorte que a
prática de qualquer uma das condutas ali previstas admite o seu cometimento.
No presente caso, ficou comprovado o núcleo “ter em depósito” que se amolda
perfeitamente ao tipo penal citado, uma vez que o contexto probatório converge em
desfavor dos apelantes.
Logo, restou demonstrado nos autos que os apelantes mantinham uma grande quantidade
de maconha em sua residência para difusão ilícita.
Assim, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliadas aos depoimentos
harmônicos dos policiais e os laudos periciais, são suficientes para manter a condenação dos
apelantes, pois demostram que finalidade era a difusão ilícita. Além do mais, o laudo
químico, de ID 56785858, registra a apreensão de massa líquida total de aproximadamente
1.321,95 kg de maconha, quantidade muito expressiva. No auto de apresentação e apreensão
(ID 56785763) além das drogas, foram encontradas também 1 balança de precisão e 1 faca
com resquícios de entorpecente, o que mostra que a ação dos apelantes é compatível com a
traficância.
Registre-se que ficou claro nos autos que a apelante Yara tinha conhecimento das
atividades ilegais do marido, em face da quantidade de drogas em depósito na sua
casa, bem como em razão das reuniões do grupo que ocorriam em sua residência, a
internet em nome dela utilizada pelo grupo, do veículo do casal que era utilizado por
outro elemento da investigação para viagens e em razão das vantagens financeiras
para o casal incompatíveis com as suas profissões.
Importa salientar também que a apelante se recusou a fornecer a senha do aparelho
celular na delegacia.
O apelante Marcelo confessou a autoria do crime, o que é corroborado pelos
depoimentos dos policiais confirmando a participação do réu na organização criminosa
investigada, inclusive esclareceram que há interceptações telefônicas de conversas do réu,
além de constar que as digitais do réu foram encontradas em droga apreendida em outra
ação policial, vinculada à referida organização criminosa.
Documento eletrônico VDA51272029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Código de Controle do Documento: 2f88c9b3-9d7a-44a1-9e13-36c41f33dd97

No tocante a alegação de inexigibilidade de conduta diversa da Defesa de Marcelo, é
incabível o reconhecimento quando era perfeitamente possível um proceder conforme o
direito.
A inexigibilidade de conduta diversa somente pode ser aplicada como causa de exclusão
da culpabilidade quando o proceder de forma contrária à lei se mostrar como única
alternativa possível diante de determinada situação, o que não é o caso dos autos.
O argumento de coação moral irresistível, caracterizado pela suposta dívida do réu
Marcelo com agiotas, não é causa de absolvição, pois ele dispunha de meios legais para
buscar a solução adequada ao caso. Não restou comprovada a alegação da Defesa, inclusive
não foi demonstrada nos autos sequer a suposta dívida ou a emergência médica da esposa.
Ademais, a mera alegação de dificuldades financeiras não é argumento para a prática de
crimes.
Logo, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da
materialidade e da autoria, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação dos
apelantes.
[...]
A Defesa de Yara pleiteia o oferecimento da ANPP, haja vista a incidência da minorante
acima mencionada.
Não lhe assiste razão.
O Acordo de Não Persecução Penal terá aplicação somente nos procedimentos em curso
até o recebimento da denúncia, de forma que na apelação não é possível rever o não
oferecimento do acordo, pois, após a condenação já houve a preclusão da pretensão.
Ademais, a pena mínima a ser tomada em consideração para o oferecimento do ANPP é
aquela que resulta do crime e das circunstâncias descritos na denúncia.
[...]
Ademais, cabe exclusivamente ao Ministério Público aferir o preenchimento dos
pressupostos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, não se tratando de
direito subjetivo do réu.

Com efeito, da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem,
soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu pela existência, nos autos, de elementos
concludentes para fundamentar o decreto condenatório, salientando o depoimento dos policiais, os
laudos periciais e o contexto de apreensão da droga, que ocorreu em razão de prévia investigação.
Nesse aspecto, desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada
na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM
DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE
DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS
ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do
art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de
drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente
Documento eletrônico VDA51272029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Código de Controle do Documento: 2f88c9b3-9d7a-44a1-9e13-36c41f33dd97

em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma
substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova
testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir
pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei
n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ. [...]
17. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/3/2023
17/3/2023

Como se vê, a condenação da recorrente foi embasada em provas
testemunhais, salientando o depoimento dos policiais, os laudos periciais e o contexto de
apreensão da droga, que ocorreu em razão de prévia investigação.
Conforme mencionado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, o
Tribunal de origem manteve a condenação ao crime de tráfico de drogas indicando que
foi realizada busca e apreensão na residência da recorrente e de seu marido, constatado
que o mesmo “fazia parte de um grupo criminoso que realizava o tráfico interestadual de
drogas” (e-STJ, fl. 826). Durante a diligência policial “foi encontrada mais de 1 tonelada
de maconha”, destacado pelos policiais responsáveis pela apreensão que “os
entorpecentes apreendidos exalavam odor forte, sobretudo em face da grande quantidade,
sendo inverossímil a alegação da acusada de que não tinha conhecimento da droga em
depósito na sua residência” (e- STJ, fl. 827).
Assim, pretender a reforma da decisão para alcançar a absolvição quanto à
conduta criminosa examinada na instância de origem não é possível por meio do recurso
especial. Isso porque tal pretensão exigiria nova apreciação das provas dos autos —
medida que é de competência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada ao Superior
Tribunal de Justiça, conforme o impedimento previsto na Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO. SÚMULA 7 DO STJ. DIREITO AO SILÊNCIO E DE NÃO PRODUZIR PROVA
CONTRA SI MESMO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelos delitos do artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, e arts. 180 e 333, do Código
Penal.
2. A condenação foi mantida pelo Tribunal de origem, que considerou a materialidade e autoria
dos crimes comprovadas, diante da apreensão de porções de cocaína e arma de fogo, além dos
depoimentos de policiais e filmagem do agravante oferecendo dinheiro para não ser preso.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reforma
do acórdão para absolver o agravante dos delitos aos quais fora condenado ou desclassificar o
crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, ainda,
reconhecer a alegação de ilicitude das provas.
4. A defesa alega que a condenação se baseou em depoimentos policiais sem comprovação
concreta de que a droga apreendida se destinava à mercancia, invocando o princípio do in dubio
pro reo, insurgindo-se, ainda, contra as provas produzidas nos autos.
Documento eletrônico VDA51272029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Código de Controle do Documento: 2f88c9b3-9d7a-44a1-9e13-36c41f33dd97

III. Razões de decidir5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a
condenação, com base nas circunstâncias da prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e no
vídeo periciado, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de arma de fogo.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela
absolvição dos delitos, ou mesmo pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
7. As alegações defensivas de que não teria sido observado o direito ao silêncio e de não
produzir prova contra si mesmo não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, não sendo possível
submetê-las à apreciação desta Corte Superior, por falta de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo improvido.
Teses de julgamento: "1. A Súmula 7 do STJ impede o revolvimento de matéria fático-
probatória, devendo ser mantida a condenação na hipótese em que presentes indícios suficientes de
materialidade e autoria delitivas. 2. Questões não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem
ser submetidas à apreciação do STJ por ausência de prequestionamento."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 12; Código
Penal, arts. 180 e 333.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.372/TO, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n.
14/5/2024
20/5/2024
2.341.820/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.227.298/SP, relator
14/5/2024
17/5/2024
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
14/3/2023
17/3/2023
STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/9/2022
19/9/2022
(AgRg no AREsp n. 2.252.241/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO §3o DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TESES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, mantendo a condenação dos agravantes por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, c/c
§4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. Os agravantes foram condenados por serem encontrados vendendo e portando substâncias
entorpecentes, com base em provas testemunhais e materiais, incluindo depoimentos de policiais e
apreensão de drogas.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a
condenação com base na suficiência do conjunto probatório.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão do óbice da Súmula n. 07 do STJ.
5. A defesa alega que a análise do recurso especial não demandaria revolvimento fático-
probatório, mas apenas a apreciação dos termos da sentença.
III. Razões de decidir6. O agravo regimental não apresenta novos argumentos que justifiquem a
alteração da decisão anterior, que se baseou na suficiência do conjunto probatório para a
condenação.
7. A decisão de não conhecer do recurso especial foi fundamentada na necessidade de
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
8. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são considerados idôneos e
suficientes para a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de
alterar a decisão anterior. 2. A análise de recurso especial que demanda revolvimento fático-
probatório encontra óbice na Súmula n. 07 do STJ. 3. Depoimentos de policiais, quando
Documento eletrônico VDA51272029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Código de Controle do Documento: 2f88c9b3-9d7a-44a1-9e13-36c41f33dd97

harmônicos e corroborados por outras provas, são suficientes para fundamentar condenação por
tráfico de drogas".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.976.192/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
21/02/2022
Turma, DJe
.
15/02/2022
(AgRg no AREsp n. 2.461.987/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
20/12/2024
Nesse contexto, o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51272029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Código de Controle do Documento: 2f88c9b3-9d7a-44a1-9e13-36c41f33dd97

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0447271-5
AREsp 2.808.260 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07179284520238070001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YARA MARIA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YARA MARIA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245485821254065074@
2024/0447271-5 - AREsp 2808260 Petição : 2025/0043562-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:22:04
Código de Controle do Documento: 1E15E366-4528-4837-8314-CD3CDF024DB8